Tribunal: TCU
Processo: 011.267/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6824/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.267/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clenia Mauricio da Silva (XXX.319.724-XX); Clesivaldo da Silva Belarmino (XXX.822.064-XX); Lucas Barbosa Firmo (XXX.025.534-XX); Matuzalem Alves da Silva (XXX.110.014-XX); Maxwell Pereira Gomes Junior (XXX.999.584-XX); Nelson Bento da Silva Filho (XXX.391.594-XX); Pedro Higor da Silva (XXX.729.624-XX); Rodrigo da Rocha Santos (XXX.864.154-XX); Steve Icaro Laurindo da Silva (XXX.198.194-XX); William Silva Marcineiro (XXX.667.764-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.